Tribunal: STF
Processo: ARE 1379302
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 83, p. 7):



    “1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARAPOEMA. ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.1 Não há que se falar em condenação do município de Arapoema - TO à implementação e ao pagamento de adicional de avanço (triênio), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata, ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, XVI, Constituição Federal). 1.2 O artigo 92 da Lei Municipal nº 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, uma vez que possibilita a incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênio) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que:



    “A Constituição Federal, em seu artigo 37, XIV, é clara ao determinar que uma vantagem salarial não pode incidir sobre a outra, não se havendo falar em impossibilidade de cumulação de verbas com critério diverso, como é o caso da presente demanda.” (eDOC 111, p. 7)



    Sustenta-se, que:



     “diversamente do que concluiu o Tribunal a quo, vantagens funcionais dispostas no mesmo texto normativo podem coexistir, incidindo a vedação contida no art. 37, XIV, CF/88, apenas quando se pretender a manutenção de vantagem extinta para incidir na base de cálculo de outra vantagem funcional, o que nem de longe representa o presente caso concreto.” (eDOC 111, p. 7) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280 e 279 do STF. (eDOC 129)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que incide à espécie o óbice os óbices das súmulas 280 e 279 do STF (eDOC 129). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente